Tribunal: TJDFT
Processo: 0739845-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE VALOR. DEPENDENTE. GENITORA
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Tempestividade. O acórdão embargado foi publicado no DJE em 14/03/2023. O termo inicial para fluência do prazo recursal é o dia 15/03/2023, data em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência. O termo final é 21/03/2023. O réu interpôs embargos de declaração em 23/03/2023 (ID 44983111), quando já havia decorrido o prazo recursal para a espécie, no entanto a advogada do recorrente juntou atestado médico de 2 (dois) dias para afastamento de suas atividades, esclarecendo a impossibilidade de comparecimento, e pleiteou a restituição de prazo. Justificado, portanto.
3 – Omissão. Conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar. Houve omissão do acórdão embargado em relação ao ressarcimento do valor de relativos ao mês de fevereiro de 2021, em que a segunda recorrente estava desempregada.
3 – Ressarcimento de valor. Auxílio moradia e assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. Genitora de policial militar. Dependência econômica. A segunda recorrente auferiu, durante o período de fevereiro de 2020 a outubro de 2021, rendimentos acima de um salário-mínimo, exceto no mês de fevereiro de 2021, em que não auferiu rendimentos, devendo, portanto, ser considerada dependente de seu filho, motivo pelo qual o primeiro recorrente faz jus a percepção do valor referente ao auxílio moradia e à assistência médico-hospitalar devendo o valor ser devolvido ou não descontado da remuneração do servidor militar. É, pois, indevida a supressão das vantagens da remuneração do primeiro recorrente no mês de fevereiro de 2021.
4 – Família monoparental. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Restou consignado no acórdão recorrido que a situação de dependência econômico-financeira de genitor de servidor público militar deve ser verificada casuisticamente, não sendo o caso de reconhecimento judicial de família monoparental, portanto não há o que se acolher com relação ao segundo ponto levantado em que o recorrente alega omissão. O recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Assim, se acolhe, em parte, os embargos de declaração, para declarar indevida a supressão da vantagem da remuneração do recorrente no mês de fevereiro de 2021 e determinar o ressarcimento ou que não seja descontado o montante relativo ao auxílio-moradia e à assistência-médico-hospitalar de dependente da remuneração do servidor militar. Mantidas as demais disposições.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.